Tribunal: TJMT
Processo: 1034589-94.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034589-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GT BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 21.897.045/0001-80 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034589-94.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADA: GT BAR E RESTAURANTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
300885867)
, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso tão
somente para determinar que sobre os consectários legais do valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantendo os demais termos da sentença.

Inconformada, a embargante alega a existência de
omissão do acórdão quanto a dois pontos: (I) a natureza do contrato firmado entre as partes (demanda contratada), destacando tratar-se de potência pré-disponibilizada (kW) independentemente do consumo (kWh), modalidade regulada pelo Decreto nº 62.724/1968 e pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (II) a ausência de ocorrências e de suspensão do fornecimento no período mencionado (julho/2020).

Aduz, também, que a unidade consumidora integra o Grupo A e dispõe de transformador particular, de responsabilidade do consumidor, delimitando-se a responsabilidade da distribuidora até o ponto de entrega, nos termos dos arts. 25 e 26 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não havendo responsabilidade quanto a pretensão indenizatória.

Além disso, afirma que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que demonstra que não houve qualquer ato que pudesse ser considerado como irregular a ensejar a indenização por danos morais, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, no sentido de afastar a pretensão indenizatória (Id. 303131389).

A empresa embargada ofereceu as
contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
304480358).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos a empresa autora, em razão da suspensão de fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da demandada.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

Inconformada, a
embargante alega a existência de
omissão do acórdão quanto a dois pontos: (I) a natureza do contrato firmado entre as partes (demanda contratada), destacando tratar-se de potência pré-disponibilizada (kW) independentemente do consumo (kWh), modalidade regulada pelo Decreto nº 62.724/1968 e pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (II) a ausência de ocorrências e de suspensão do fornecimento no período mencionado (julho/2020).

Aduz, também, que a unidade consumidora integra o Grupo A e dispõe de transformador particular, de responsabilidade do consumidor, delimitando-se a responsabilidade da distribuidora até o ponto de entrega, nos termos dos arts. 25 e 26 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não havendo responsabilidade quanto a pretensão indenizatória.

Em que pese os argumentos expostos pela embargante nos aclaratórios, sem razão a recorrente, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta nos autos, principalmente quanto a configuração do ato ilícito passível de indenização, onde transcrevo parte do
decisum
, na parte que interessa:

“O cerne da questão consiste em saber se a conduta da requerida causou danos de natureza moral à requerente, passível de indenização, e se é cabível a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024, sendo que, no caso, assiste parcial razão a recorrente.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, vez que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica, fato este que foi confessado pela própria requerida, logo, cabível a indenização por danos morais.”

Logo, pelo que se observa dos autos, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025